Tribunal: TRF3
Processo: 0026814-20.2014.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-22

Ementa:
3/13)

0026814-20.2014.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO SOCIAL. DÉBITO REFERENTE À PERÍODO ANTERIOR À AVERBAÇÃO - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DISTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O distrato social é, em princípio, forma de dissolução regular da sociedade empresária. No entanto, a Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que "o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo".

2. A mera existência de distrato sem a satisfação integral do passivo não é meio hábil para encerrar uma sociedade empresária, ainda que haja o devido arquivamento do ato pela Junta Comercial competente.

3. A execução deve prosseguir com a verificação da regularidade da dissolução da empresa, com a demonstração da r

Inteiro teor:
3/13)

0026814-20.2014.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 22/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO SOCIAL. DÉBITO REFERENTE À PERÍODO ANTERIOR À AVERBAÇÃO - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DISTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O distrato social é, em princípio, forma de dissolução regular da sociedade empresária. No entanto, a Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que "o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo".

2. A mera existência de distrato sem a satisfação integral do passivo não é meio hábil para encerrar uma sociedade empresária, ainda que haja o devido arquivamento do ato pela Junta Comercial competente.

3. A execução deve prosseguir com a verificação da regularidade da dissolução da empresa, com a demonstração da realização do ativo e pagamento do passivo e, caso seja confirmada a ocorrência da dissolução irregular, ser apurada oportunamente a possível responsabilização de seus sócios.

4. Parcial provimento à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026814-20.2014.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: PURY BLESS MODAS FEMININAS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026814-20.2014.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: PURY BLESS MODAS FEMININAS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo INMETRO contra sentença que, diante da existência de registro de distrato da sociedade empresária anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, declarou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC. Não foram arbitrados honorários advocatícios.

Apelação do exequente pugnando pela reforma da sentença a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento, permitindo, o redirecionamento em face dos sócios e administradores da pessoa jurídica dissolvida. Argumenta que apesar de a empresa ter se dissolvido por distrato registrado na JUCESP em 22/11/2012, o crédito exequendo refere-se à multa aplicada em 23/05/2006, cujo vencimento operou-se em 26/06/2012. Sustenta assim ter ocorrido a dissolução da empresa de modo irregular ante a existência de débitos pendentes.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026814-20.2014.4.03.6182

RELATOR: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: PURY BLESS MODAS FEMININAS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em princípio, o distrato social é uma modalidade de dissolução regular da sociedade empresária. No entanto, a Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que "o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo".

Assim, deve-se apurar se o distrato acarretou, de fato, o encerramento regular da empresa executada.

Analisando a documentação que instrui os autos, infere-se que o distrato data de 15/10/2012 (Id. 48403962 - p. 34/38), com registro na Junta Comercial em 22/11/2012 (Id. 48403962 - p. 32/33). A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 22/07/2014 (Id. 48403962 - p. 02/05) e visa à cobrança de multa administrativa referente a 26/06/2012 (Id. 48403962 - p. 05)

Evidentemente, não se pode negar o conhecimento pela executada do débito em cobrança, pois se refere a período em que ainda estava em plena atividade, reportado a período anterior ao instrumento de distrato.

Seguindo o raciocínio do julgado monocrático no ARESP no 786.471, que analisou questão similar ao caso presente, o distrato social, por si só, não é suficiente à liquidação regular da sociedade empresária, devendo-se, nesse contexto, permitir o redirecionamento da execução. (STJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, publicado em 05/12/2018). Na ocasião, aplicou ao caso o entendimento firmado no representativo de controvérsia RESP no 1.371.128/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/09/2014), apontando ser obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. Concluiu-se, na ocasião, que a desobediência de tais ritos caracteriza infração à lei, hipótese permissiva do redirecionamento da execução.

Dessa forma, a mera existência de distrato sem a satisfação integral do passivo não é meio hábil para encerrar uma sociedade empresária, ainda que haja o devido arquivamento do ato pela Junta Comercial competente. “Ao contrário, configura irregularidade do procedimento, quando futuramente é ajuizada execução fiscal para satisfação de créditos tributários não pagos por ela.” (STJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, REsp no 1.741.010/SP, p. 25/05/2018).

Assim sendo, a execução deve prosseguir com a verificação da regularidade da dissolução da empresa, com a demonstração da realização do ativo e pagamento do passivo e, caso seja confirmada a ocorrência da dissolução irregular, ser apurada oportunamente a possível responsabilização de seus sócios.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO SOCIAL. DÉBITO REFERENTE À PERÍODO ANTERIOR À AVERBAÇÃO - AJUIZAMENTO POSTERIOR AO DISTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O distrato social é, em princípio, forma de dissolução regular da sociedade empresária. No entanto, a Segunda Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que "o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo".

2. A mera existência de distrato sem a satisfação integral do passivo não é meio hábil para encerrar uma sociedade empresária, ainda que haja o devido arquivamento do ato pela Junta Comercial competente.

3. A execução deve prosseguir com a verificação da regularidade da dissolução da empresa, com a demonstração da realização do ativo e pagamento do passivo e, caso seja confirmada a ocorrência da dissolução irregular, ser apurada oportunamente a possível responsabilização de seus sócios.

4. Parcial provimento à apelação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.